Tribunal: TJSP
Processo: 2285177-50.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2285177-50.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Atibaia, em que é parte embargante
Roberto Jafet Rizk, Tiago de Campos Pinheiro, Caue de Campos Pinheiro, Carlos
Eduardo Rizk, e a parte embargada Marco Rodrigo Penha Oricchio, Munaro
Incorporação e Construção Ltda.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285177-50.2019.8.26.0000/50000 -
Voto no: 5263*allm
2
Voto no: 5263
Embargos de declaração no: 2285177-50.2019.8.26.0000/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Atibaia
Foro de origem: Foro de Atibaia
Vara de origem: 3a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Rogério Aparecido Correia Dias
Embargante: Roberto Jafet Rizk, Tiago de Campos Pinheiro, Caue de Campos
Pinheiro, Carlos Eduardo Rizk
Embargado(a): Marco Rodrigo Penha Oricchio, Munaro Incorporação e
Construção Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Alegação
de omissão quanto ao pedido de prestação de caução
idônea (contracautela). Ocorrência. Acolhimento sem
efeito modificativo, apenas para sanar a omissão apontada,
mantendo-se a decisão de desprovimento do recurso.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Cuidam de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão de
fls.27/31, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão, pois o v. acórdão deixou de enfrentar um dos argumentos
suscitados no recurso: a necessidade de prestação de caução (contracautela) para
prosseguimento dos atos executivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285177-50.2019.8.26.0000/50000 -
Voto no: 5263*allm
3
Pois bem: analisando o caso em tela, verifica-se que houve omissão no v.
acórdão.
O artigo 1022 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a
abrangência dos embargos de declaração limita-se ao saneamento de obscuridade,
contradição, omissão, ou ainda para sanar erro material.
Alega o embargante que não há justificativa em relação às razões pelas
quais não deveria ser prestada contracautela pelo Agravado Marco Rodrigo Penha
Oricchio para que o levantamento dos valores seja realizado.
Assiste razão ao embargante. De fato, apesar de constar expressamente
na ementa, tem-se que não houve enfrentamento da questão no corpo do v. acórdão.
Assim, para sanar tal omissão, acolho os presentes embargos a fim de
complementar desta feita o v. acórdão, passando a integrar referido trecho:
“No que tange à prestação de caução (contracautela), também
não merece prosperar, haja vista que o ajuizamento de ação
rescisória, por si só, não tem o condão de suspender o
cumprimento
do
acórdão
rescindendo,
assim
como o
oferecimento de caução não impede o prosseguimento da
execução que, na espécie, é definitiva. Neste sentido, em sede de
cognição sumária, de rigor o desprovimento também do referido
pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285177-50.2019.8.26.0000/50000 -
Voto no: 5263*allm
4
Ressalte-se, ainda, que fundamentação concisa não se confunde
com ausência de fundamentação, conforme decisão do C. STF:
“A Constituição não exige que a decisão seja extensamente
fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as
razões de seu convencimento” (STF, 2a Turma, AI 62.089-8-DF-
AgRg, Rel. Min. Carlos Velloso).”
Desta feita, acolho os presentes embargos para este fim, sem efeito
modificativo quanto ao resultado, tão somente para complementar a informação em
face do recurso interposto.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material) bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285177-50.2019.8.26.0000/50000 -
Voto no: 5263*allm
5
Ante o exposto, acolhe-se os embargos de declaração, para sanar a
omissão apontada, mas sem efeito modificativo quanto ao resultado, mantendo-se a
decisão de mérito de desprovimento do recurso da embargante.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)